Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-82.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PARECER JURÍDICO OPINATIVO. REINSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PARECER JURÍDICO OPINATIVO. REINSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NÃO CONFIGURAM IMPROBIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Campos do Jordão contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra Procurador Municipal e advogado privado, acusados de realizar compensações tributárias supostamente ilegais com créditos de precatórios entre 2003 e 2004, que teriam gerado prejuízo ao erário estimado em R$ 1.361.202,82.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei no 14.230/2021 incide sobre o caso e se exige dolo específico para configuração de improbidade; (ii) estabelecer se houve dano efetivo ao erário e nexo causal entre as compensações e o prejuízo alegado; e (iii) determinar se a atuação do parecerista e do advogado privado configura participação dolosa em ato ímprobo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.230/2021 aplica-se imediatamente às ações em curso sem trânsito em julgado, de modo a exigir prova de dolo específico para a configuração dos atos previstos nos arts. 9o, 10 e 11, todos da LIA, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.199.
4. A compensação tributária com precatórios era expressamente autorizada pela Lei Municipal no 2.699/2002 e regulamentada pelo Decreto Municipal no 4.841/2004, o que evidencia ambiente de controvérsia jurídica que afasta a comprovação de vontade livre e consciente de causar dano ao erário.
5. O Procurador Municipal atuou como parecerista e emitiu manifestações de natureza opinativa, sem poder decisório, sendo incabível sua responsabilização sem prova de dolo ou erro grosseiro, segundo a jurisprudência do STF.
6. O advogado privado limitou-se a formular requerimentos administrativos com fundamento na legislação municipal vigente, sem existência de prova de conluio ou vantagem indevida.
7. As compensações reputadas irregulares foram posteriormente anuladas pela Administração e os débitos reinscritos em dívida ativa, o que afasta a demonstração de prejuízo patrimonial definitivo.
8. Eventual perda de créditos decorre, em tese, de omissões posteriores da Administração na cobrança, o que rompe o nexo causal com a atuação dos réus.
9. O laudo pericial contábil utilizado como prova emprestada não demonstra vínculo causal direto entre as compensações e o dano alegado.
10. Irregularidades administrativas, sem prova de dolo e de dano efetivo, não configuram improbidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.